Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740186-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BRUNO DE OLIVEIRA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709807-61.2019.8.07.0003, deferiu o pedido do exequente, ora agravado, de reiteração da tentativa de penhora de ativos, via SISBAJUD, em desfavor da parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que, apesar de o crédito ter sido erroneamente reconhecido como extraconcursal, a competência para decidir acerca dos atos expropriatórios é do Juízo Falimentar. Afirma que há determinação exarada pelo juízo universal de instauração de incidente para fins de controle e quitação dos débitos extraconcursais, destacando que os pagamentos serão efetuados de acordo com a ordem cronológica. Assevera que se for permitida constrições indiscriminadas haverá grandes riscos de se comprometer integralmente o processo de recuperação. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 51564068 e 51564069. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 51564062): Tratam-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DE OLIVEIRA AZEVEDO em face da decisão de ID 167647729. Em apertada síntese, alega o embargante que a decisão padece do vício da contradição, uma vez que este juízo já decidiu anteriormente que o crédito perseguido nos autos não se sujeita à recuperação judicial da empresa executada. É o breve relatório. Decido. Assiste razão ao embargante. Conforme já mencionado em ID 43260760, o trânsito em julgado do presente feito ocorreu em 19/12/2017. Assim, considera-se que o título executivo foi constituído nessa data. O pedido de recuperação judicial foi deferido em 10 de novembro de 2017, nos autos n° 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Os efeitos da recuperação judicial somente abarcam os créditos existentes antes do deferimento de seu processamento. Assim, os constituídos após o deferimento não estão sujeitos ao juízo universal e devem ser executados perante o juízo cível, como é o caso dos autos, pois somente se materializa e se torna exigível com a verificação do trânsito em julgado da sentença que o constituiu, com fundamento na Lei no 11.101/05, artigos 49 e 59. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal e, por isso, a ela não se sujeita, sem prejuízo da competência da respectivo Juízo para a prática de atos expropriatórios e para o controle da penhora determinada na execução. 2. O valor inestimável mencionado no CPC85, § 8o, é inconfundível com valor elevado. Refere-se a causa sem conteúdo econômico mensurável, hipótese estranha ao caso sub judice, em que tem aplicação o critério da legalidade (§ 2o). (Acórdão 1647036, 07033886020218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. No caso em tela, verifica-se que o crédito exequendo foi constituído em 16/03/2018, data do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID: Num. 14775656 - fl. 198), proferida meses após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (07/11/2017) e, por isso, não há que falar em inclusão da dívida no Juízo de recuperação judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1193453, 07038785620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019.) Ademais, as partes informaram que, de fato, o crédito não foi habilitado no juízo universal. Em face da decisão que determinou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, conforme ofício de ID 59032673. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO para revogar a decisão de ID 167647729 e dar prosseguimento ao feito. A parte credora formulou requerimento de reiteração de tentativa de penhora de ativos, via SISBAJUD, em contas de titularidade do devedor. A possibilidade de reiteração da medida deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre a diligência solicitada ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor. (Acórdão 1650926, 07286082920228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, neste autos, a última tentativa de penhora de valores em contas de titularidade do executado deu-se em março de 2020, portanto, há mais de 03 (três) anos. (ID 59871023) Assim, defiro o pedido e determino o bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). Todavia, antes de proceder com a ordem de bloqueio, intime-se o exequente a apresentar planilha atualizada de débitos. Prazo: 15 (quinze) dias. No caso dos autos, cabe consignar que, superada a questão relativa à natureza do crédito, restando consolidado, por meio de decisão transitada em julgado, que se trata de crédito extraconcursal por ter sido constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Assim, a controvérsia a ser analisada consiste em perquirir se, em se tratando de crédito extraconcursal, a competência para atos expropriatórios é do Juízo Falimentar. Com efeito, ainda que se tratem de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo em que tramita a recuperação judicial da agravada. 2. In casu, o crédito exequendo foi constituído após a concessão da recuperação judicial, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça ?em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. ( AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022). 4. Considerando-se que a presente execução se encontra em fase de realização de atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo, os autos devem ser remetidos ao Juízo da recuperação judicial, porquanto competente para a adoção de atos de constrição patrimonial da recuperanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07149989120228070000 1431525, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas. 2. Os atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo "universal". 3. São distintas a submissão aos efeitos da recuperação judicial e à competência do Juízo que preside o procedimento recuperacional. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial. (EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. 2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. 4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 5. Os arts. 49 e 50, §1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. 1- Recurso especial interposto em 22/9/2021 e concluso ao gabinete em 16/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em determinar se: a) é do juízo universal da recuperação judicial a competência para controle dos atos de constrição; e b) o crédito constituído anteriormente à incorporação de empresa a grupo empresarial em recuperação judicial deve se submeter ao juízo universal, tendo em vista a prevalência do princípio da preservação da empresa. 3- Respeitadas as especificidades da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Assim, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014). 4- Quanto à hipótese de que a empresa recorrida não esteja no conglomerado de empresas que tiveram, inicialmente, o pedido de recuperação deferido, sendo incorporada a uma dessas empresas em recuperação, a posteriori, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa. 5- Mesmo que a incorporação tenha ocorrido após a constituição do crédito e ao pedido de recuperação judicial, deve se operar a força atrativa do juízo universal como forma de manter a higidez do fluxo de caixa das empresas e, assim, gerenciar de forma exclusiva o plano de recuperação. 6- Assim, o juízo universal deve ser o único a gerir os atos de constrição e alienação dos bens do grupo de empresas em recuperação. 7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.972.038/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022) De igual maneira, é o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo em que tramita a recuperação judicial da agravada. 2. In casu, o crédito exequendo foi constituído após a concessão da recuperação judicial, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. (AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022). 4. Considerando-se que a presente execução se encontra em fase de realização de atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo, os autos devem ser remetidos ao Juízo da recuperação judicial, porquanto competente para a adoção de atos de constrição patrimonial da recuperanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431525, 07149989120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não obstante se tenha decidido anteriormente pela possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, observa-se que, com a homologação do Plano Recuperação, eventual deferimento da constrição pretendida pelo agravante, nesse momento, macularia o cumprimento do referido plano de soerguimento da devedora. 2 - Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade recuperanda. 3 - Ademais, extrai-se dos autos que o magistrado de origem não qualificou o crédito do agravante como extraconcursal, apenas limitou-se a advertir, conforme decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, que os atos de constrição devem ser submetidos àquele Juízo Universal, de modo que o agravante deveria apresentar a planilha atualizada do débito para se extrair a certidão de crédito, no intuito de seja realizada a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1310480, 07283871720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO CÍVIL OU JUÍZO RECUPERACIONAL. PENDENDE DE ANÁLISE EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL. CABÍVEL. 1. O crédito extraconcursal consiste em dívida contraída após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05. Todavia, há entendimento jurisprudencial que defende que o crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, mesmo não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do Juízo da Recuperação. Precedentes. 2. Nos casos em que não foram encontrados outros bens para cumprimento da dívida e o imóvel penhorado objeto da decisão agravada encontra-se com o leilão suspenso em juízo cível, tendo em vista aguardo por decisão final de conflito de competência entre juízo civil e juízo recuperacional, mostra-se cabível a suspensão do tramite do processo de origem até decisão final da instância ad quem. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1248047, 07027368020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. (...) 6. Significa dizer que o ponto central do recurso não se refere à preclusão do prazo para impugnação à penhora, mas sim em saber se o juízo a quo pode decidir sobre o destino dos ativos penhorados a despeito do deferimento, ainda que posterior à constrição, do pedido de recuperação judicial. 7. A matéria em apreço, há muito tempo, vem recebendo solução uniforme pela Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial. 8. Mais especificamente em relação a situação retratada nos presentes autos, nos quais o deferimento da recuperação judicial se deu em momento posterior à penhora, no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede o exercício da força atrativa do juízo universal. 9. Até mesmo nos casos de adjudicação de bem penhorado previamente ao pedido de recuperação judicial, tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento (CC 111.614/DF) segundo o qual a adjudicação deve ser desconstituída quando realizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista a competência exclusiva do juízo universal para decidir acerca do destino do patrimônio da devedora. 10. Ainda que a penhora realizada nos autos tenha se aperfeiçoada ante a inércia da parte devedora em impugná-la no prazo legal, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação para decidir sobre o destino desses ativos financeiros, já que a satisfação do crédito somente se dá com a entrega da quantia ao credor, o que, no caso, ocorreria com a transferência bancária. 11. Cabe ainda ressaltar, não ser o caso, como ventilado pelas agravantes, de imediata transferência dos valores penhorados ao juízo da recuperação, bastando, por ora, que o juízo universal seja comunicado acerca do patrimônio constrito das empresas em recuperação nestes autos para que possa, então, decidir sobre o destino desses ativos. 12. Pontua-se, igualmente, não ser o caso de extinção do feito originário, pois como aduzem as próprias recorrentes, a novação somente ocorrerá com a efetiva habilitação do crédito na recuperação judicial. 13. Impõe-se, portanto, o provimento parcial do agravo de instrumento para obstar, desde que ainda não tenha ocorrido, o levantamento da penhora pelos exequentes/agravados, devendo a referida quantia permanecer à disposição do juízo a quo até decisão em sentido contrário proveniente do juízo da recuperação judicial, que deverá ser comunicado a respeito da constrição. 14. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281979, 07205215520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira. Ademais, o crédito perseguido tem o valor de R$ 380.497,57 (trezentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), quantia altamente expressiva e que poderá afetar a condução da recuperação judicial. Quanto ao pedido de envio de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, verifica-se que o pleito sequer foi levado ao conhecimento do Juízo a quo ou analisado na decisão recorrida, o que inviabiliza a apreciação em razão da supressão de instância. Ademais, por ser de interesse particular e disponível das partes, elas devem requerer a providência nos próprios autos da Recuperação Judicial, mormente porque ficou registrado que cabe às Recuperandas apresentarem a ordem cronológica de pagamento, nos termos da pág. 16 do presente recurso. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presentes, mesmo que parcialmente, os requisitos para concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 17:53:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador